Tribunal: CARF
Processo: 16537.000202/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16537.000202/2015-28
ACÓRDÃO
2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUGABI PRESTADORA DE SERVICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/11/2001
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO - MULTA
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, sujeito à multa, a
empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA O cumprimento da
obrigação principal não desonera o contribuinte do cumprimento das
obrigações acessórias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
n° 20.424.4/0008/2005 de 06/01/2005 da Secretaria da Receita Previdenciária que julgou
procedente a autuação recorrida.
Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls.85 a 86):
DA AUTUAGAO
Trata-se de infração ao art. 32, inciso Il, da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n° 3.048/99, por deixar a autuada de lançar na contabilidade pagamentos
a trabalhadores avulsos de 07/1996, 08/1996, 09/1996 e 11/1997; lançar salários
na contabilidade abaixo dos valores reais nas competências 11/1996 e 12/1996; e
não efetuar corretamente os lançamentos contábeis referentes as retenções de
notas fiscais de serviços, a valores pagos em parcelamento ao INSS e a valores
restituídos pelo INSS, conforme relatório fiscal de fls. 4 a 6.
DA IMPUGNAGAO
2. A empresa, inconformada com a autuação, apresentou impugnação, sob fls. de
no 28 a 78, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. Houve supressão da segurança jurídica. As ocorrências excluídas do A}
35.543.506-3 não poderiam ter sido objeto de nova autuação. Não se pode
retroagir à interpretação dada pelo AFPS.
2.2. O Al 35.543.506-3 prevê a descrição do mesmo fato objeto desta autuação.
Há duplicidade de aplicação de pena. As decisões de primeira instancia estão
sujeitas a apreciação do grau superior, que pode exarar acordo com
entendimento diverso.
2.3. Os Al's 35.543.506-3 e 35.544.359-7 foram lavrados pelos mesmos fatos.
Sendo a infração continuada, a multa aplicada é única e não calculada em número
de incidências. A multa deveria ocorrer uma única vez, como já ocorreu no AI
35.543.506-3.2.3.
2.4. Há nulidade por erro de direito, já que esta infração havia sido capitulada em
outro dispositivo legal.
2.5. Em determinados momentos, há referências a períodos anteriores a 08/1999,
que já estariam decadentes, nos termos do art. 173, inciso |, do CTN.
2.6. O que o Fisco entendeu como omissão dos pagamentos dos trabalhadores
avulsos é apenas falta de contabilização. Houve efetivamente o pagamento . dos
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
3
valores e das contribuições previdenciárias. Essa falta de pagamento é, na pior das
hipóteses, apenas uma falha contábil.
2.7. Em relação ao item 6, houve, na pior das hipóteses, um lançamento contábil
equivocado, porque não se verifica uma diferença apurada. Não houve falta de
recolhimento. O descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar a
aplicação de uma multa no valor ora pretendido. Não pode ser penalizada pelo
recolhimento a maior de tributos.
2.8. Em relação ao item 7.1 do relatório fiscal, houve lançamento equivocado na
contabilidade da empresa. Não há comprovação de falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias. É óbvio que há outros lançamentos equivocados
decorrentes desse lançamento contábil deficiente. Mas não pode cada
lançamento-ser tomado como uma infração distinta. O item 7.2.1 se deve ao fato
de que o valor da retenção apurado nas notas fiscais de serviços está acrescido de
outros tributos, como o ISS. A retenção lançada na contabilidade a menor diz
respeito apenas ao INSS a recuperar. O prejuízo seria da requerente. No máximo,
trata-se de lançamento contábil equivocado. Sequer afeta as contribuições
arrecadadas pelo INSS. O lançamento contábil equivocado não gera a
possibilidade de exigência de contribuição previdenciária. Há equívoco contábil
em relação aos valores pagos no parcelamento, que não gera reflexos quanto a
contribuições previdenciárias. O mesmo ocorre com os valores restituídos pelo
INSS.
2.9. A multa deve ser fixada em R$ 636,17, como dispõe o art. 283, inciso |, $ 3°
do Decreto n° 3.048/99. Portaria não pode alterar valores constantes do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Ou, então, deve-se fixar a
multa em R$ 6.361,73, como dispõe o art. 283, inciso Il, do RPS.
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 20.424.4/0008/2005 (fls.85/90)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
Constitui infração deixar de lançar contabilmente os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições das
empresas e os totais recolhidos, de acordo com o art. 32, inciso II, da Lei n°
8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário (fls.94/127)
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/03/2005 à Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS – no qual busca a reforma
integral do julgado, solicitando provimento ao seu recurso conforme os termos a seguir.
A defesa da Recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por diversas razões
fundamentais. Primeiro, a empresa argumenta erro na tipificação legal da suposta infração,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
4
citando o Art. 10 do Decreto 70.235/72. Assevera que o Auto de Infração n.o 35.543.506-3, que
originou o auto ora combatido, foi lavrado com capitulação legal incorreta, fato inclusive
reconhecido em decisão-notificação anterior. Assim, a nulidade daquele ato se estende, conforme
o Art. 59, §1o do Decreto 70.235/72, ao presente auto, por ser dele consequência. Tal situação
configura, também, ofensa direta aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, previstos no
Art. 5o, LV da Constituição Federal, visto que a existência de opiniões divergentes e contraditórias
entre os próprios agentes fiscais do INSS impede que a Recorrente exerça plenamente seu direito
de defesa.
Além disso, a Recorrente alega nulidade da autuação por ofensa aos princípios da
Segurança Jurídica e da Irretroatividade. O Fisco, ao lavrar um novo auto de infração baseado em
uma reinterpretação de fatos anteriormente fiscalizados, após um longo período e uma decisão
prévia que a empresa considerava encerrada, desconsidera a estabilidade das relações jurídicas e
a confiança do administrado na validade dos atos praticados. Argumenta-se que a Administração
não pode retroagir em sua interpretação para prejudicar o contribuinte, aplicando critérios
distintos para fatos já conhecidos e avaliados. Adiciona-se ainda a violação do princípio do non bis
in idem, pois a autuação atual se baseia no mesmo fato gerador que fundamentou o Auto de
Infração anterior, configurando dupla penalidade para a mesma situação.
A defesa menciona que se trata de uma infração continuada, e nesses casos, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Art. 70 do Código Penal aplicado
analogicamente, preconizam a aplicação de uma única penalidade, não de múltiplas autuações
sucessivas para o mesmo comportamento. A Recorrente também aponta nulidade do auto por
erro de direito, sustentando que a alteração do critério jurídico utilizado para a lavratura do
segundo auto, em relação ao primeiro, não autoriza nova autuação, mas sim a nulidade do ato
inicial. Por fim, argumenta que parte das competências utilizadas como base para a autuação já se
encontra alcançada pelo instituto da decadência, nos termos do Art. 173, I do CTN e entendimento
consolidado dos tribunais, invalidando a exigência de créditos anteriores a agosto de 1999.
Em relação às supostas irregularidades contábeis, a Recorrente esclarece que as
ocorrências relativas a pagamentos a trabalhadores avulsos, lançamentos de salários e retenções
em notas fiscais são, na verdade, meras falhas contábeis que não resultaram em falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias. A empresa enfatiza que tais equívocos não
geraram prejuízo ao INSS e, quando muito, configuram descumprimento de obrigação acessória,
não passível de multa no valor pretendido. Se houver aplicação de multa, requer que seja no
patamar mínimo, de R$ 636,17, conforme o Art. 283, §3o do Decreto n.o 3.048/99, ou,
alternativamente, R$ 6.361,73, contestando o valor de R$ 10.359,14 imposto.
A Recorrente solicita, preliminarmente, que seu recurso voluntário seja recebido,
processado e conhecido, com a devida conferência do seguimento, pois prestou a garantia da
instância administrativa por meio do arrolamento de bens, conforme os Decretos n.o 3.717/2001 e
70.235/72. Como pedido principal, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o
35.544.359-7, bem como a extensão dessa nulidade ao Auto de Infração n.o 35.543.506-3.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
5
Alternativamente, caso a nulidade total não seja concedida, pede a anulação do Auto de Infração
n.o 35.544.359-7 por derivar de ato já reconhecido como nulo. Subsidiariamente, solicita o
reconhecimento da correção de seus lançamentos contábeis ou, caso algum equívoco seja
considerado, que este seja tratado como descumprimento de obrigação acessória, com aplicação
da multa mínima ou do valor alternativo indicado. Busca, em última instância, a desconstituição
integral do Auto de Infração, por não haver comprovação de falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias.

Acórdão 2a Instância (fls.159/161)
Em 13/12/2005, a 04a CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social, negou conhecimento à DEFESA por falta de RECOLHIMENTO do DEPÓSITO
RECURSAL, conforme consta no Acórdão 159/2006, abaixo transcrito:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS, em NÃO CONHECER DO
RECURSO POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua
fundamentação.;
Consta à fl. 166, inclusão no sistema de cobrança em 06/06/2006 por ter expirado o
prazo recursal, uma vez que o Contribuinte teve ciência da decisão em 10/03/2006 por via postal
(fl. 164). Consta ainda Ofício 29/2006 de 31/10/2005 (fl.171) comunicando o trânsito em julgado
do AI:
Decorrido o prazo para regularização após ciência do Acórdão n° 159/2006 de
27/01/2006, informamos que o processo do débito permanecerá no órgão
circunscricionante pelo prazo de 30 (trinta) dias, para Cobrança Amigável, após o
qual na falta de regularização será encaminhado à Procuradoria para fins de
Inscrição do Débito em Dívida Ativa e conseqüente inclusão dessa empresa no
Cadastro Informativo de Débitos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais —
CADN.
Consta ainda sentença judicial (fls. 227/230) de 25/08/2010 que extinguiu a
execução fiscal proposta pela PGFN por ter sido proposta antes do julgamento do recurso
administrativo. Tal decisão foi agravada, sendo o instrumento indeferido pela instância superior.
Irresignado o contribuinte apresentou REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE
ARROLAMENTO DE BENS à PGFN (fls. 184/187) em 29/09/2015 cuja decisão consta em DESPACHO
da PGFN (fls.255/256) com o seguinte teor:
No Mandado de Segurança n° 2005.72.01.001131-1 foi dado provimento ao
recurso de apelação para reconhecer o direito da Interessada apresentar
arrolamento de bens para garantir a interposição de recurso voluntário, ao invés
do depósito prévio.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
6
Assim, o Magistrado responsável pela Execução Fiscal n° 2007.72.01.001580-3
extinguiu o processo porque a CDA .estava com a exigibilidade suspensa em data
anterior ao ajuizamento da execução fiscal, com fulcro no art. 151, inciso II, do
CTN.
Em face do exposto, DETERMINO que o SEDAU Previdenciária adote as seguintes
medidas administrativas: (i) exclua os dados da ação judicial de IP
2007.72.01.001580-3 existente no crédito n° 35.544.359-7; (ii) após, devolva-se o
crédito n" 35.544.359-7 para fase administrativa.
Por fim, encaminhe-se o processo administrativo a DRF/JOI para
julgamento/análise do recurso voluntário, pois o recurso não havia sido conhecido
por falta de depósito recursal (fls. 92-124 e 155-158).
Informação (fls. 276/277)
Foi juntada Sentença Judicial da 2a Vara Cível da Comarca de São Francisco do
Sul proferida em 18/03/2024 nos seguintes termos:
A parte exequente compareceu aos autos informando o cumprimento da
obrigação por meio do pagamento integral da dívida, pugnando com isso, a
extinção da demanda (ev. 217).
Assim, dá-se a obrigação por satisfeita.
Isso posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do
artigo 924, II, c/c art. 925 do Código de Processo Civil.
Determino ao cartório que proceda à baixa e cancelamento de eventual
constrição ou penhora determinada neste processo.
Custas remanescentes pela parte executada.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se Oportunamente, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
7
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser
conhecido.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
173, I do CTN para o período anterior a 1999.
O lançamento guerreado foi lavrado em 12/08/2004 (fl.4), e teve como motivação a
omissão de lançamentos contábeis relativos aos meses: Julho a novembro de 1996, Novembro de
1997, janeiro a julho de 2000, dezembro de 2000, março, maio e outubro de 2001 (fls. 5/9).
O Acórdão recorrido rejeitou a ocorrência da decadência sob o seguinte argumento
(fl. 88):
11. O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 10 anos, nos
termos do art. 45 da Lei no 8.212/91. Mas, ainda que fosse de 5 anos, esta
autuação seria procedente, já que há diversas ocorrências posteriores a 01/1999.
Assim, conclui-se que, como se trata de obrigação acessória única, e que os fatos
geradores ultrapassaram o período decadencial, não há que se falar em decadência do presente
lançamento, pois ainda que houvesse apenas a omissão do lançamento contábil em um único
período posterior ao prazo decadencial, a sanção seria a mesma.
Rejeita-se a prejudicial de decadência.
Mérito
Em relação ao mérito, considerando que não houve inovações por parte da defesa
em relação ao que foi julgado quando da apreciação da impugnação, e há concordância do relator
com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as razões de decidir do voto condutor do
julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da
PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (Fls.87/90):
DA DECISAO 4.
Assim dispõe o art. 53 da Lei no 9.784, de 29/01/1999:
"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos".
5. Por sua vez, o art. 31 da Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004, diz que:
"Art. 31. São nulos:
()$ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinara as providências necessárias ao prosseguimento ou solução . do
processo".
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
8
6. Assim, como dito pela fiscalização e confirmado pela impugnante, a Decisão-
Notificação n° 20.424.4/0133/2004 excluiu algumas ocorrências do Al 35.543.506-
3, já que houve capitulação legal incorreta. Transcrevo abaixo parte dessa DN:
"16 Em que pese haverem ocorrências suficientes para justificar a autuação
fiscal, algumas das ocorrências indicadas pela Fiscalização configuram
infração previdenciária diversa da tratada na presente autuação, devendo
ser excluídas deste lançamento.
17 Tratam-se das ocorrências relacionadas às contribuições previdenciárias,
relacionadas nos itens 3 (falta de contabilização de pagamento a
trabalhadores avulsos), 4 (contabilização a menor dos salários lançados em
folha de pagamento) e 7 (retenção em Notas Fiscais de Prestação de
Serviço) do Relatório Fiscal.
18 Para essas ocorrências, a legislação previdenciária prevê infração
especifica (artigo 32, inc. Il, da Lei 8.212/91), que se sobrepõe à infração
genérica prevista no artigo 33, parágrafos 2° e 3o da Lei 8.212/91, c/c art.
233 do RPS, que fundamentou a presente autuação.
(...)
20 Finalmente, tendo em vista que as ocorrências excluídas dessa autuação
configuram infração passível de autuação fiscal com fundamentação diversa
da aqui expendida, deverá a Seção de Fiscalização ser cientificada do
ocorrido para que tome as providências devidas."
7. Assim, a autoridade julgadora excluiu algumas ocorrências do referido Al, de
forma motivada, pois houve capitulação legal incorreta dessas ocorrências. Logo,
ela disse quais foram os atos alcançados pela nulidade e determinou as
providências necessárias à solução do processo, que foi a emissão de nova
autuação com o fundamento legal correto. Logo, ela agiu de acordo com as
determinações legais acima transcritas. Não houve supressão da segurança
jurídica, pois apenas foram tomadas as providências necessárias para a correta
aplicação da lei, tendo em vista uma nulidade parcial ocorrida. Manter as
ocorrências eivadas de nulidade é que seria um ato incorreto e reprovável. Dessa
forma, as ocorrências excluídas do Al 35.543.508-3 não somente poderiam como
deveriam ser objeto de nova autuação.
8. Como já dito, as ocorrências objeto desta autuação foram excluídas do Al
35.543.506-3, razão pela qual não há qualquer duplicidade de aplicação de pena.
Obviamente, caso o CRPS entenda que essa autuação seja improcedente, sua
opinião deverá prevalecer. Contudo, ele ainda não se pronunciou quanto a esse
assunto. Ressalto, ainda, que o recurso de ofício previsto no art. 366 do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048/99 não é direcionado ao CRPS, mas
à autoridade administrativa imediatamente superior à autoridade julgadora, ou
seja, ao seu chefe. No caso, não houve recurso de ofício em relação à DN
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
9
133/2004 porque ela não declarou indevida importância apurada pela
fiscalização, já que manteve o valor da multa aplicada.
9. Não houve qualquer infração continuada. As ocorrências residuais contidas no
Al 35.543.506-3 são independentes das ocorrências objeto desta autuação, tanto
que foram capituladas em dispositivos legais distintos. A multa nesta autuação foi
aplicada corretamente uma Unica vez, independentemente do número de
ocorrências.
10. Os fatos descritos pela fiscalização se enquadram como infração ao art. 32,
inciso 1l, da Lei no 8.212/91, já que não houve o lançamento contábil de fatos
geradores de contribuições previdenciárias (os salários pagos aos trabalhadores
avulsos, por exemplo) e do montante das quantias descontadas (as retenções).
Além disso, os totais recolhidos no parcelamento não foram lançados em títulos
próprios da contabilidade.
Todos esses fatos se enquadram perfeitamente como infração ao art. 32, inciso Il,
da Lei no 8.212/91, que é mais específico do que o art. 33, §§ 2° e 3° da Lei no
8.212/91. Logo, não há qualquer nulidade da presente autuação.
(...)
12. A impugnante afirma, em diversas passagens de sua impugnação, que houve a
falta de contabilização, o que configura o descumprimento de uma obrigação
acessória. Transcrevo abaixo alguns trechos de sua impugnação:
"Contudo, o que o Fisco entende como omissão, na verdade trata-se
apenas de falta de contabilização dos referidos valores. [item 8, fis. 39]
(...)
Dessa feita, diante do exposto, verifica-se que a falta de lançamento, na
contabilidade, dos salários pagos aos trabalhadores avisos é apenas, na pior
das hipóteses, uma falha contábil (...) [item 6, fls. 40]
(...)
Dos argumentos do Fisco extraímos que houve, na pior das hipóteses, um
lançamento contábil equivocado (...) [item 7, fis. 40]
(...)
Verifica-se, aqui, situação de lançamento equivocado, na contabilidade da
empresa, (...) [item 8.1, fls. 41]
(...)
A afirmação do Fisco que há outros lançamentos contábeis equivocados . é
óbvia. [item 8.3, fls. 41]"
13. Portanto, a existência de falhas contábeis foi confirmada pela propria
impugnante em relação a diversas ocorrências relatadas pela fiscalização. A Lei
não exige que haja a constatação de recolhimentos a menor de tributo para que a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
10
penalidade seja aplicada. Basta o simples descumprimento da obrigação acessória
para que a autuação seja lavrada e para que ela seja considerada procedente. Em
nenhum momento o art. 32, inciso Il, da Lei no 8.212/91 diz que a empresa está
dispensada de manter uma escrituração contábil regular caso ela esteja
adimplente com todos os tributos. Logo, é impertinente a discussão sobre a
existência de falta de recolhimento ou de recolhimento a maior.
14. A multa aplicada nesta autuação independe do numero de ocorrências
verificadas, como já dito. Assim, uma Unica ocorrência procedente já seria
suficiente para que a multa fosse mantida. Como a impugnante reconheceu a
existência de diversas falhas contábeis, a multa aqui aplicada deve ser mantida.
Em relação as retenções mencionadas no item 7.2.1 do relatório fiscal, a
impugnante não apresentou qualquer prova de que os valores por ela lançados
em sua contabilidade estão corretos.
15. A multa foi corretamente fixada, conforme o disposto no art. 283, inciso Il,
alínea "a", do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em valores
atualizados pela Portaria MPS 479, de 07/05/2004. Essa Portaria apenas atualizou
monetariamente os valores das multas, como disposto no art. 682 da IN
100/2003:
"Art. 682, Os valores mínimo e máximo da multa previstos nesta Subseção
são estabelecidos periodicamente mediante Portaria Ministerial".
16. Não houve circunstância atenuante, nos termos do art. 281 do Decreto no
3.048/99.
17. Finalmente, o presente Auto-de-Infração - Al foi lavrado de acordo com as
determinações legais vigentes, consoante o disposto no caput do art. 33 da Lei no
8.212/91, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99, tendo em vista a infração ao
art. 32, inciso II, dessa Lei. O valor da muita foi corretamente fixado, conforme o
art. 292 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
CONCLUSAO
18. Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente a autuação, e .
DECIDO :
Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
fixado na presente autuação, no valor de R$ 10.359,14 (dez mil, trezentos e
cinquenta e nove reais e quatorze centavos);
Neste sentido tem-se antecedentes:
Numero do processo: 10384.004541/2007-88
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.938 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16537.000202/2015-28
11
Data da sessão: Thu Sep 23 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Mon Sep 20 00:00:00 UTC 2010
Ementa: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DESCUMPRIMENTO
-
MULTA
Consiste
em
descumprimento de obrigação acessória, sujeito à multa, a empresa deixar de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Considera-se cumprida da obrigação se o contribuinte efetua contabilização em
contas individualizadas por estabelecimento da empresa, por obra de construção
civil e por tomador de serviços OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O cumprimento da obrigação principal não desonera o contribuinte do
cumprimento das obrigações acessórias, RECURSO VOLUNTARIO NEGADO.
Numero da decisão: 2402-001.159

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 288
DF CARF MF
Original